Tribunal: TJES
Processo: 5002814-44.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002814-44.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS LOSS FRANZIN
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MENSALIDADE SINDICAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DOS DESCONTOS RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. PROVAS DE FILIAÇÃO/AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte Recorrente ajuizou ação alegando a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de mensalidade sindical, sem a sua expressa autorização.

2.
A Sentença de Primeiro Grau (Id. 15621106), após análise das provas e fatos apresentados, considerou válidos os descontos pretéritos, julgando o feito improcedente quanto ao pedidos de restituição dos valores descontados, bem como quanto ao pedido de danos morais. Por fim confirmou a decisão provisória de ID 46063959 e determinou que a parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos futuros referente à indigitada rubrica no benefício previdenciário da parte requerente.

3.
A parte requerente em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos lançados na peça inicial. A requerida pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A questão recursal cinge-se à validade da cobrança da contribuição associativa/mensalidade sindical descontada do benefício previdenciário do Recorrente e, consequentemente, à configuração de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar. Inexiste nos autos, qualquer indício de prova capaz de invalidar o termo de adesão - ID 15621100 - ou afastar a presunção de legalidade da afiliação.

6.Assim, verifica-se que a Sentença de Primeiro Grau, proferida após detida análise dos elementos probatórios, encontrou fundamento suficiente para afastar a pretensão inicial pela comprovação da regular filiação/autorização, bem como agiu corretamente em determinar a desfiliação e descontos após a manifestação inequívoca da parte autora em se desfiliar da associação.

7. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

8.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)